Tribunal: TJSP
Processo: 1005233-48.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por superveniência de novação decorrente da homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial impositiva. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. Crédito originado de fornecimento de materiais regularmente entregues e não pagos. Inadimplemento incontroverso. Inclusão do crédito em plano aprovado com quorum

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por superveniência de novação decorrente da homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial impositiva. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. Crédito originado de fornecimento de materiais regularmente entregues e não pagos. Inadimplemento incontroverso. Inclusão do crédito em plano aprovado com quorum qualificado. Aplicação dos arts. 163, §1o, e 164 da Lei 11.101/2005. Novação legal e perda superveniente do interesse de agir. Extinção mantida. Redefinição dos ônus sucumbenciais. Aplicação do princípio da causalidade. Ajuizamento legítimo diante do inadimplemento. Parte ré que deu causa à propositura da demanda. Ônus sucumbenciais invertidos. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.